Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714021-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO APELADO: GUSTAVO VINHAES GRACINDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Regularizada a representação processual, voltem os autos ao trâmite regular. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator